Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-53.2023.8.11.0087
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002029-53.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JHONI CLESI DA SILVA CUNHA - CPF: 061.270.481-50 (APELADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.863.661-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –– RECURSO PROVIDO.

Havendo elementos probatórios contundentes no sentido de que os acusados tinham drogas em depósito para comercialização, impõe-se a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002029-53.2023.8.11.0087
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
que absolveu
Leandro Rodrigues de Souza
e
Jhoni Clesi da Silva Cunha
da acusação da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em síntese, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pleiteia a condenação do réu, argumentando que foram produzidos elementos probatórios suficientes para tanto (Id. 203927929).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 203927933).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO
– Pedido de condenação pelo crime de tráfico de drogas. Sentença absolutória em decorrência da ausência de provas suficientes – Insurgência ministerial – Pretendida condenação – Viabilidade – Inocorrência de violação de domicílio – Flagrante configurado – Fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem – Exercício regular da atividade policial – Conjunto probatório suficiente para autorizar a condenação dos réus – Depoimento dos policiais em juízo (Enunciado Criminal 8 TJ/MT) – Parecer pelo
provimento
do recurso ministerial”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, os acusados foram absolvidos da acusação
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

pleiteia a condenação dos apelados, argumentando que foram produzidos elementos probatórios suficientes para tanto.

A razão assiste ao
Parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 25 de junho de 2023, por volta das 21h00min, na Rua das Margaridas, bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT, os denunciados
LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA,
vulgo “Cuiabano”,
e JHONI CLESI DA SILVA CUNHA
, vulgo “Jhoni Porco”, tinham em depósito e guardavam drogas com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

Além disto, em data e horário não identificados, mas antes do dia 25 de junho de 2023
, LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA,
vulgo “Cuiabano”,
e JHONI CLESI DA SILVA CUNHA
, vulgo “Jhoni Porco”, associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Segundo o relatado no caderno investigativo, a Polícia Militar recebeu notícia anônima relatando que uma pessoa de, alcunha Cuiabano, utilizava-se de um veículo Toyota, placa LRY-2E6, para transportar e comercializar drogas na região. Também foi notificado que a referida pessoa se utilizava de uma residência situada Rua das Margaridas, Bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT, para armazenar as drogas, sendo que este imóvel pertenceria a seu associado, conhecido como Jhony Porco (JHONI CLESI DA SILVA).

Neste contexto, intensificado o policiamento, os policiais empreenderam diligências nas imediações e visualizaram o veículo estacionado em frente à residência citada.

Ato contínuo, o denunciado Leandro Rodrigues de Souza, vulgo Cuiabano, saiu do interior da morada segurando um invólucro de volume considerável.

Assim, os policiais aproximaram-se para realizar a abordagem, momento em que denunciado LEANDRO desfez-se do objeto, arremessando-o no solo, e correu para dentro do imóvel, gritando “polícia”, alertando as demais pessoas que estavam na residência.

Diante da fundada suspeita, os policiais iniciaram a perseguição e entraram na residência, surpreendendo, além de LEANDRO (Cuiabano), o denunciado Jhoni Clesi da Silva Cunha, (Jhony Porco), que estava jogando na privada do banheiro uma sacola contendo 17 (dezessete) porções de cocaína.

Não bastasse, os Policiais também constataram que o objeto dispensado por LEANDRO no exterior da casa tratava-se de uma pedra grande de cocaína.

Nos quartos da residência, em complemento, foram localizados um pedaço grande de maconha, 01 (um) rolo de papel filme, a quantia de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), bem como 04 (quatro) quatro porções de maconha no interior do veículo.

Todo o material apreendido foi submetido a perícia e teve a natureza proscrita atestada (Laudo de Exame Pericial de Num. 124979515 - Pág. 1).

Assim, ao alinhar-se a quantidade de drogas apreendidas e as notícias pretéritas, há informações suficientes para se concluir que os denunciados estavam, de maneira estável e permanente, associadas para o fim de cometerem o tráfico de drogas.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA e JHONI CLESI DA SILVA CUNHA
pela prática das condutas capituladas nos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06.”
(Id.
203927860).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, do relatório de extração de dados, dos laudos periciais da natureza da droga e os depoimentos prestados ao longo das investigações e da instrução.

Com efeito, cinge-se a questão à aferição da existência, ou não, de prova da autoria do crime de tráfico de drogas em relação aos apelados.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da sentença que absolveu os apelados em relação ao delito de tráfico de drogas. Confira-se:

“(...)

Destarte, as únicas provas produzidas sob contraditório judicial não apontam aos réus a autoria delitiva.

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

Entrementes, havendo dúvida fundada nas provas produzidas durante a fase de investigação e instrução processual, há que se aplicar o princípio do in dubio pro reo, a fim de evitar uma condenação embasada em provas frágeis e meros indícios de autoria, lastreada apenas em elementos informativos trazidos pelo inquérito policial, sendo necessária prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que efetivamente se possa concluir pela materialidade e autoria do delito.

Com efeito, o direito penal não pode atuar com base em probabilidade, havendo de se exigir, para o reconhecimento da responsabilidade criminal e imposição de sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do fato imputado. As provas, para compor a certeza de uma condenação criminal, devem ser evidentes em atestar a culpabilidade do réu, não sendo possível basear-se em meros indícios apontados na denúncia.

O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do princípio do in dubio pro reo.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, os réus merecem ser absolvidos. (...)”.

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado sentenciante absolveu os acusados, em razão de não ter sido produzido dados suficientes que vincule as drogas apreendidas aos acusados.

Importante salientar que o delito de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da venda, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”

Nesse sentido:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer”
(Apelação Criminal n. 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha – j. 8.8.2017).

Pois bem.

Com relação à autoria do delito de tráfico, embora os apelados insistam em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, alegando que as drogas apreendias não lhes pertenciam, a versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia.

Os depoimentos prestados pelos policiais (Leandro Lopes de Souza, Romário Messias Xavier e Wanderson Cesar Fatiga) confirmam a existência de informações relativas à traficância exercida pelos apelados.

“
Promotor:
Boa tarde! Tudo bem?
Testemunha:
Boa tarde, doutor!
Promotor:
Leandro, você lembra dessa ocorrência? Testemunha: Sim, doutor.
Promotor:
Conta para a gente o que aconteceu?
Testemunha:
Recebemos informações de que o indivíduo, conhecido como Cuiabano, estaria com a posse de um veículo Toyota, com a placa LRY2E66. E que esse veículo estaria na nossa região, estaria utilizando desse veículo para fazer entrega e encomenda de entorpecente, na nossa região. Inclusive, foi visto em Novo Mundo, com esse mesmo veículo. Nós estávamos em patrulhamento aí na cidade de Guarantã, quando a gente avistou esse veículo parado na frente da casa do suspeito Jhoni. A gente parou um pouco ali, começamos a ver a movimentação da casa, da residência e a gente viu o Cuiabano saindo da residência, um pouco desconfiado, olhando para um lado e para outro. Nisso passou uma moto, um veículo, uma motocicleta e olhou para a residência. Pensamos até que essa motocicleta estaria indo buscar esse entorpecente. Momento em que a gente decidiu fazer a abordagem no referido suspeito, e na chegada da equipe policial o mesmo entrou para dentro de casa e se desfez de alguma porção de substância, que logo foi achada por mim. Fora da residência. E os outros dois policiais militares, soldado Xavier e soldado Fatiga, entraram na residência. Quando eles entram na residência, junto com o referido suspeito, o mesmo começou a gritar, “Policia na casa”. Que tinha “Polícia, Polícia”, nesse momento só vi os dois policiais militares, entrando na residência. Eu fiquei na contenção atrás. E aí, já começaram a chamar por apoio, estavam tentando imobilizar o Jhoni, que o mesmo tinha tentado se desfazer de algumas porções, na pia, no vaso do banheiro. Foi logo em seguida que eu entrei (inaudível)... para fazer a contenção das demais pessoas que estavam lá dentro. E em seguida foi feito a varredura local na residência. Onde foi contado algumas outras substâncias de maconha, algumas análogas a pasta base. Nisso foi dado voz de prisão para os mesmos. E encaminhados para base fazer boletim de ocorrência. Logo em seguida, direcionamos eles para polícia civil, juntamente com o material apreendido, com os mesmos.
Promotor:
Leandro, tinha outras pessoas nessa residência?
Testemunha:
Tinha a esposa do Jhoni, e a irmã da esposa dele, que inclusive é menor de idade segundo ela.
Promotor:
Entendi. Mais alguma coisa que o senhor lembre dessa ocorrência?
Testemunha:
É isso, doutor. Eu fiquei mais na parte de fora da residência, como eu estava na contenção. Minha participação foi essa, em ajudar a imobilizar o suspeito, o Jhoni que estava... foi preciso três para imobilizar e algemar. Ele tentou sumir com as substâncias aí. Isso acabou atrapalhando a abordagem policial. Ficou droga espalhada pelo chão, no banheiro...
Promotor:
Leandro, consta aqui que o Jhoni apresentou alguns ferimentos, qual foi a origem desses ferimentos?
Testemunha:
No momento em que ele foi para o banheiro, ele caiu no banheiro e nisso a gente tentou... o pessoal que estavam a frente, Xavier e Fatiga, tentaram o mobilizar, mas o mesmo se debatia. Para tentar espalhar a droga, tentava dar descarga no vaso... e dentro do banheiro apertado ali, tentando mobilizar ele e ele sempre resistindo para não ser imobilizado ali no momento da ação. Então, foi isso que aconteceu lá no local. (LEANDRO LOPES DE SOUZA – TESTEMUNHA POLICIAL).

Promotor:
Tudo bem, Xavier?
Testemunha:
Tudo jóia.
Promotor:
Xavier, vamos de novo. Lembra dessa outra ocorrência?
Testemunha:
Tenho umas lembranças sim, doutor.
Promotor:
O que aconteceu?
Testemunha:
Após diversas denúncias, de populares e acompanhamento da inteligência, de que o vulgo Cuiabano e Jhoni Porco estariam comercializando entorpecentes. Estariam utilizando um carro aí, para fazer esse transporte e entregas, próximo a residência citada. Em rondas próximo, teve a oportunidade de localizar esse veículo. E ao fazer a aproximação, por diversas vezes em rondas locais aí... intensificamos as rondas daquela localidade, foi possível localizar o suspeito Cuiabano indo em direção ao seu veículo, diante a posse... ao visualizar ele, ele estava com um objeto em sua cintura, jogando assim ao ver a viatura. E logo correu para dentro da residência, gritando “Polícia”.
A equipe desembarcou, conseguiu fazer a abordagem dentro da residência, onde foi possível visualizar o suspeito Cuiabano adentrando para a residência, dada a voz para ele parar. Não acatando. Assim, ele foi para o banheiro, para tentar se desfazer do objeto que estava em sua mão.
Com tudo isso, foi logrado êxito e veio dificuldades até para andar, ele mesmo relata ter fraturado a bacia em um acidente, veio a escorregar no banheiro e bateu seu rosto no vaso. Após isso foi feita abordagem nele. Conseguimos contê-lo e eu consegui com que ele não se desfizesse dessa sacola dentro do vaso. Havia entorpecentes dentro dessa sacola. Posteriormente foi feito busca pessoal nele, no suspeito Cuiabano. Haviam mais duas pessoas do sexo feminino e logo após não oferecer mais risco a Guarnição, e tudo estava verificado, não havia mais risco. Foi feito busca na residência. Eu localizei no quarto do suspeito Cuiabano entorpecentes com o material para preparo de fazer a comercialização.
O objeto que o Cuiabano jogou e se desfez, foi localizado pelo soldado Lopes, sendo entorpecente e na busca veicular, por mim foi encontrado mais quatro porções análoga a maconha.
Veículo do Cuiabano.
Promotor:
Tá. Mais alguma coisa Xavier, sobre essa ocorrência que eu não tenha perguntado?
Testemunha:
E mesmo na abordagem, o próprio suspeito Jhoni, a todo momento falando que ele mesmo traficava, que ele era homem... até mesmo desferindo palavras de baixo escalão para os policiais, em tons agressivos, de ameaças, de que ele não iria ficar preso e que esse aí, já tem passagem por homicídio, e também que fazem parte da facção criminosa, conhecida como Comando Vermelho, os dois aí. Eles tem passagem por homicídio, tráfico.
Promotor:
Entendi. Obrigado. (ROMÁRIO MESSIAS XAVIER – TESTEMUNHA POLICIAL).

“(...)
Promotor:
Tudo bem, Fatiga? Testemunha: Tudo bem doutor?
Promotor:
Bom. Lembra dessa ocorrência?
Testemunha:
Sim, senhor.
Promotor:
O que aconteceu?
Testemunha:
Nós tínhamos recebido essa notícia crime já, que o vulgo Cuiabano estava cometendo tráfico ilícito de drogas na cidade, utilizando seu veículo. E na data supracitada foi visualizado o veículo dele na frente da residência do outro conduzido, e foi feito a monitoração do local. Em um dado momento, foi avistado o Cuiabano. Ao ele avistar a Guarnição, ele adentrou para dentro da residência, com pedaço de alguma coisa na mão. Aí nisso, nós adentramos. Visualizamos o segundo suspeito, o Jhoni Porco. Vulgo Jhoni Porco, entrando no banheiro da residência, o qual estava tentando se desfazer de vários envoltos, com substância análoga a cocaína.
Promotor:
Tá. Fatiga, quando vocês fizeram a visualização do Leandro, vulgo Cuiabano com algo na mão. Com a aproximação o que acontece?
Testemunha:
Ele retorna para dentro da residência, e joga um objeto no chão e começa a gritar “Polícia, Polícia”.
Promotor:
Tá. Aí vocês fazem o acompanhamento. O que vocês veem, quando ingressam na casa?
Testemunha:
Ele jogou o material no chão. Nós não sabíamos que material era, mas aparentava ser ilícito. Pelo fato de já termos a denúncia, termos feito a monitoração no local. Nesse momento, temos o Jhoni, o outro suspeito, correndo para dentro da residência, com os envoltos na mão
Promotor:
E aí, o que vocês fazem?
Testemunha:
Aí no banheiro, tivemos que tentar conter o outro suspeito que ele chegou até cair no chão, tentando desfazer as substâncias, tentando jogar para dar destino no ralo, momento em que foi confirmado... o outro soldado, não lembro qual foi, mas acho que foi o Lopes, localizou a substância análoga a algum tipo de droga. E ato contínuo, foi feito a busca residencial lá e foi achado diversas porções de substância análoga a maconha e cloridrato.
Promotor:
Fatiga, quem era esse segundo elemento, a pessoa que tentou se desfazer da droga no banheiro?
Testemunha:
Dono da residência.
Promotor:
O dono. Que é o? Sabe o nome dele?
Testemunha:
Senhor?
Promotor:
Qual é o nome dele?
Testemunha:
Eu sei o vulgo dele. É Jhoni alguma coisa.
Promotor:
O Jhoni Porco, né?
Testemunha:
Isso.
Promotor:
Entendi. Tá, vocês fizeram a localização. Tinha mais gente nessa residência?
Testemunha:
Tinha mais duas mulheres.
Promotor:
Duas mulheres, eram companheiras deles?
Testemunha:
Uma era esposa do Jhoni, parece que estava até grávida no momento. (WANDERSON CESAR FATIGA – TESTEMUNHA).

Frise-se que as declarações dos agentes policiais são coerentes e descrevem a diligência que culminou na apreensão da droga de maneira complementar, não sobressaindo qualquer contradição apta/relevante a evidenciar intenção de prejudicar os apelados ou atribuir falsamente o crime.

Saliento que no interior da residência foi apreendido o valor de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), sem origem lícita comprovada, além de um pedaço grande de maconha, um rolo de papel filme e quatro porções de maconha no interior do veículo, somado ainda o fato de que o acusado Jhoni Clesi da Silva Cunha, teria jogado na privada do banheiro uma sacola contendo 17 (dezessete) porções de cocaína, a corroborar a conclusão de que as drogas apreendidas eram destinadas à comercialização.

É cediço que os depoimentos policiais têm idoneidade e valor probante suficientes para fundamentar um édito condenatório, sobretudo quando não há nos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar a existência de infundado interesse de causar prejuízos aos réus.

Sobre o tema, este é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante estabelecido no
Enunciado Orientativo n. 8
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Noutro norte, impõe-se consignar, que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), e que, para a caracterização do crime de tráfico, não se exige a venda, tampouco o fornecimento gratuito da substância entorpecente a outrem, bastando a posse não autorizada de droga com finalidade diversa do simples consumo pessoal pelo agente.

Diante do exposto, frente à expressiva sintonia entre as circunstâncias fáticas que abrangeram a apreensão da substância ilícita, somadas aos depoimentos dos policiais, merece guarida o pleito ministerial pela condenação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO EM SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REJEIÇÃO – EXAME PRELIMINAR E PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA SÃO APTOS A COMPROVAR A NATUREZA DA DROGA E A MATERIALIDADE DELITIVA – EMBORA TARDIAMENTE, O LAUDO FOI JUNTADO NESTES AUTOS – 2. SEGUNDA PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – DIVERGÊNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA NOS DOIS EXAMES – EXAME REALIZADO POR AMOSTRAGEM – ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – EVIDENCIADA A INTEGRIDADE DA PROVA – REJEIÇÃO – 3. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE, GUARDA E DEPÓSITO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – 4. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – 6. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTITATIVO APLICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há nulidade processual pela juntada tardia do laudo definitivo de exame da droga apreendida quando as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria do ato infracional. 2. A aferição da natureza da substância apreendida por amostragem atende aos preceitos legais estabelecidos no art. 50, § 3º da Lei Antidrogas, e explica a divergência na quantidade de droga descrita no laudo preliminar de constatação e no laudo pericial definitivo e tal situação não demonstra que a prova foi manipulada, alterada ou que a droga periciada não era aquela que foi apreendida em poder do apelante. 3. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. 4. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

5. Impõe-se a manutenção da valoração negativa da natureza da droga apreendida quando se trata de pasta-base de cocaína, cuja nocividade e alto grau de dependência justifica o recrudescimento da pena basilar. Igualmente, a prática de crime estando o agente monitorado eletronicamente, indica sua maior periculosidade, autorizando o incremento da sanção inicial. 6. A pena-base fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está o proporcional recrudescimento da sanção basilar. 7. Recurso provido em parte
” (TJMT, Apelação n. 1001000-49.2021.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 26.6.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO E DA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – SOCIETAS CRIMINIS CONFIGURADA – 3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA POR UM DOS APELANTES – VIABILIDADE – PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EXASPERADA EM QUANTITATIVO DESPROPORCIONAL – PROVIDÊNCIA ESTENDIDA DE OFÍCIO AO CORRÉU QUE NÃO IMPUGNOU TAL CAPÍTULO DA SENTENÇA – 4. PLURALIDADE DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – SANÇÃO REAJUSTADA – 5. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA BIFÁSICO – VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO – 6. REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELOS CONHECIDOS – DESPROVIMENTO DE UM APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO OUTRO, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO CORRÉU. 1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões, indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel. 2.

Descabe cogitar a absolvição dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico quando verificado que as circunstâncias fáticas que permearam o flagrante, confrontadas com a prova oral e documental produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais civis, demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria desses delitos, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). 3. Sendo constatado que a pena-base do crime de associação para o tráfico de drogas foi exasperada em quantitativo exagerado e desproporcional, em razão dos maus antecedentes do agente, a readequação da reprimenda é medida impositiva, para que guarde consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De ofício, estende-se a providência ao corréu em idêntica situação, que não impugnou tal capítulo da sentença. 4. A incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, por si só, não implica a automática majoração da pena em fração superior à mínima (1/6) na terceira fase, sendo necessária motivação concreta para tanto, tal como se exige no crime de roubo majorado. 5. A individualização da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, de modo que a quantidade de dias-multa seja estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa seja fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT). Dessa forma, se o valor unitário do dia-multa já foi fixado no piso legal, não há margem para redução da pena de multa com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante. 6. Confirmada a condenação pelos delitos de tóxicos, deve ser mantida a prisão cautelar do apelante, máxime porque a necessidade do ergástulo preventivo restou fundamentada no bojo da sentença, diante da manutenção das circunstâncias iniciais que a autorizaram [risco de reiteração delitiva]. Apelos conhecidos. Desprovimento de um dos apelos e parcial provimento do outro, com extensão dos benefícios ao corréu
” (TJMT, Apelação n. 0006433-93.2019.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 24.6.2022).

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, condenando-se os apelados pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Dos acusados
Leandro Rodrigues de Souza e Jhoni Clesi da Silva Cunha

Na primeira fase, atento ao que dispõe o art. 42 da Lei Antidrogas, reputo desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais atinentes à natureza, quantidade e variedade da droga encontrada (quinze porções pesando 197,98g de cocaína, uma porção grande pesando 114,43g de cocaína, substância de acentuada nocividade e capacidade viciante e cinco porções pesando 280,22g de maconha), razão pela qual estabeleço a sanção basilar em
6 anos e 8 meses de reclusão
(1/3 de aumento, de acordo com os parâmetros consolidados pela jurisprudência das Cortes Superiores).

Na segunda etapa, verifico que os apelados são reincidentes, pois, ao tempo do fato (25.6.2023), possuíam condenação definitiva, ou seja, o acusado Leandro Rodrigues de Souza condenação definitiva (trânsito em julgado 17.11.2020) pela prática do delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (Ação Penal n. 0001138-96.2017.811.0107, da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã). Já o acusado Jhoni Clesi da Silva Cunha condenação definitiva (trânsito em julgado 16.11.2021) pela prática do delito de homicídio qualificado (Ação Penal n. 0003391-54.2016.811.0087, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte), informação extraída do Processo Executivo de Pena n. 2000021-26.2023.811.0107 e 2000058-21.2020.811.0087 – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Portanto, agravo a pena de ambos acusados em 1/6, fixando a sanção intermediária em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Finalmente, na terceira fase, não há falar em incidência do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, uma vez que os acusados, como mencionado, são reincidentes.

Em virtude do
quantum
da sanção reclusiva, da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o
regime fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, com fundamento no art. 33, §§ 2º,
contrario sensu
, e 3º, do CP.

Por fim, uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária para
777 dias-multa
, mantendo o valor de cada unidade em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No caso em apreço, verifico que os apelados não preenchem os requisitos exigidos para a substituição da pena, já que são reincidentes.

Ainda assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, bem como que seja expedida a guia de execução.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Ministério Público e
dou-lhe provimento
para condenar os acusados
Leandro Rodrigues de Souza
e
Jhoni Clesi da Silva Cunha
nas penas do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhes a pena privativa de liberdade de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
a qual deve

ser cumprida no
regime inicial fechado,
e a pena pecuniária de
777 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024